Tribunal: TJBA
Processo: 8110874-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110874-63.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ELAINE BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. TEMA 1044 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária de natureza acidentária foi ajuizada contra o INSS e julgada improcedente pelo juízo de origem. Interposta apelação pelo INSS, o Tribunal reformou parcialmente a sentença para condenar o Estado da Bahia ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária, com fundamento no Tema 1044 do STJ.

2. Contra essa decisão monocrática, o Estado da Bahia interpôs Agravo Interno, alegando que os custos periciais deveriam ser suportados pelo Poder Judiciário, e não pelo Executivo estadual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Estado da Bahia deve ressarcir ao INSS os valores pagos a título de honorários periciais em demanda acidentária julgada improcedente, cuja parte autora é beneficiária da isenção prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
5. No mérito, a decisão agravada deve ser mantida, pois se ampara na tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.044: “Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”
6. A improcedência da ação e a isenção legal da parte autora confirmam a hipótese legal e jurisprudencial em que o Estado deve suportar os encargos periciais, independentemente de ter sido parte na relação processual.
7. Não há respaldo jurídico para transferir a responsabilidade pelo pagamento ao Poder Judiciário, como alegado pelo agravante.
8. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido da responsabilidade do Estado nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É do Estado o dever de ressarcir ao INSS os valores pagos a título de honorários periciais, quando a ação acidentária for julgada improcedente e a parte autora estiver amparada pela isenção prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91, conforme entendimento fixado no Tema 1044 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.044: “Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8110874-63.2021.8.05.0001
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .